Tribunal: TJPA
Processo: 0021821-54.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021821-51.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE EDUARDO RODRIGUES LOBAO, PAULO CESAR SMITH, ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO, MARIA DO SOCORRO MAUES DE SOUZA, PATRICIA REGINA ALEIXO FARIAS, JOACELI MAUES SMITH

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PARA PERCEPÇÃO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA 383 STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11º, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
A SER REALIZADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual os autores/apelados pretendem o ressarcimento dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, sendo as parcelas outrora descontadas fazem referência ao período anterior à impetração do mandado de segurança no qual o direito à reparação fora conferido aos apelados.

2.

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquela proferida. Precedentes STJ.

3.

Contagem do prazo prescricional.
É sabido que nas dívidas da Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto supracitado, desde que respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua a Súmula 383 do STF.

4.

In casu
, o lapso temporal teve início a partir do momento em que a Resolução nº 15.947/99 passou a produzir efeitos (01/06/1999), tendo sido interrompido pela impetração do mandado de segurança em 22/10/1999 – decorridos 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias – voltando a correr após o trânsito em julgado em 09/08/2005.

5.

A presente ação de cobrança, por sua vez, fora ajuizada em 29/04/2009, após 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias do trânsito em julgado, período superior, portanto, aos dois anos e meio previstos no texto sumulado.

6.

Não obstante, ressalto que o ato interruptivo se deu na primeira metade do prazo, não havendo se falar, portanto, na observância dos dois anos e meio, mas sim

o prazo quinquenal, exatamente como preleciona a Súmula 383 do STF.

7.

Por fim, embora se trate de pretensão na qual caiba majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fixação do percentual encontra-se prejudicada. Isso porque, o art. 85, § 11º, do CPC/2015, determina que o tribunal, ao realizar a majoração dos honorários em sede recursal, observe os parágrafos 2º a 6º do mesmo art. 85. Sendo assim, devida a majoração ao caso em apreço ante a presença dos pressupostos exigidos, a fixação dos honorários recursais deve ser postergada para a fase de liquidação, com fulcro no art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento

à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho .

Belém, 22 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto pelo
Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelos apelados, que
julgou procedente o pedido contido na exordial.

A presente ação fora ajuizada com o objetivo a cobrança dos valores devidos em referência ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança (Processo nº 1999.8.0066516-1), no qual fora reconhecido o direito líquido e certo dos apelados ao cômputo da parcela de gratificação de escolaridade.

Em suas razões (ID 1324221), o apelante sustenta que houve a prescrição do direito pleiteado. Para tanto, aduz o recorrente que o Mandado de Segurança outrora impetrado não interrompe o prazo prescricional, razão pela qual o direito à percepção dos valores retroativos à impetração do
mandamus
encontram-se prescritos. Outrossim, alega ainda a incidência da prescrição bienal ao caso em questão, eis que as verbas pleiteadas possuem natureza alimentar, incidindo ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil.

Os apelados apresentaram Contrarrazões (ID 1324222).

Instada, a Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito (ID 2243511).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De início, tratando o presente caso acerca de dívida constituída em desfavor da Fazenda Pública resta pacífico o entendimento acerca da incidência do prazo quinquenal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
tem sistematicamente afastado a aplicação do prazo bienal previsto no art. 206, § 2º, do Código Civil de 2002, uma vez que o dispositivo faz alusão a prestações alimentares de natureza civil e privada, sem qualquer influência sobre as relações de Direito Público.

Uma vez definido o lapso prescricional, atenho-me à tese de impossibilidade de interrupção do mesmo, tal como defende o apelante.

Da análise do disposto no Decreto nº 20.910/32, vejo que não assiste razão ao recorrente. Assim estabelece o mencionado diploma normativo:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...) Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez”

Em havendo a possibilidade de interrupção, bem assim em consonância com a linha de intelecção da jurisprudência superior, entendo que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida.

É justamente nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça interpreta o tema. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESSCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impetração do Mandado de Segurança faz interromper o fluxo do prazo prescricional, que só é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido (AgRg no REsp 1.165.507/MA, Quinta Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/11/2010).

AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. MULTA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO. NÃO-ACOLHIMENTO. 1. O prazo prescricional para que seja exigido o cumprimento/execução de título judicial começa a contar da data do trânsito em julgado da ação na qual foi reconhecido o direito da parte, não sendo exigível a intimação das partes acerca desse evento, por se tratar de uma consequência cronológica de imutabilidade do julgado.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional de cinco anos para as ações executivas contra a fazenda pública, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da ação na qual foi reconhecido o direito da parte.
3. Não comprovada a conduta dolosa da parte autora ao ingressar com a ação rescisória, uma vez que não se verifica emprego de meios astuciosos ou ardilosos atentatórios ao dever de lealdade e boa-fé, com o objetivo de impedir ou de dificultar a atuação do adversário. Inexistência de comprovação os autos, por meio de provas, de intenção do INSS em alterar a verdade dos fatos quanto à prescrição. 4. Constatado que o representante da Autarquia operou na defesa do interesse público, tão-somente, não há se falar em fixar-se multa procrastinatória ao autor. 5. Ação improcedente. (REsp nº 1.787.835/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 25/04/2019).

No que tange ao último julgado colacionado, merece destaque trecho do didático voto do Ministro Relator Herman Benjamin acerca do tema:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que a impetração do mandamus
interrompe
a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança de valores pretéritos, de modo que tão somente
após o trânsito em julgado da decisão nele proferida
é que voltará a fluir o prazo da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas pretéritas, computando-se o período remanescente, exatamente nos termos da Súmula 383/STF, alegada pelo recorrente como afrontada.”

Destarte, compulsando os autos, entendo que, no presente caso, restou interrompido o prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental.

Posto isso, cumpre analisar a contagem do prazo quinquenal. É sabido que nas dívidas da Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto supracitado, desde que respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua a Súmula 383 do STF. Nesses termos:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Súmula 383 STF – A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos
, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Diante disso, é válido dizer que a aplicação do previsto no art. 9º retrocitado não tem o condão de reduzir o lapso de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do mesmo diploma normativo. Nesse sentido, a súmula transcrita cuida do assunto ao afirmar que se houver interrupção da prescrição dentro da primeira metade do prazo, ou seja, antes do transcurso dos primeiros dois anos e seis meses, quando recomeçar a contagem pela metade do prazo (os outros dois anos e seis meses), a soma sempre será menor que os cinco anos originariamente previstos pelo art. 1º do Decreto 20.910/32, em prejuízo da parte credora, por isso nestas hipóteses não se aplicaria a redução do prazo.

In casu
, o lapso temporal teve início a partir do momento em que a Resolução nº 15.947/99 passou a produzir efeitos (01/06/1999), tendo sido interrompido pela impetração do mandado de segurança em 22/10/1999 – decorridos 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias – voltando a correr após o trânsito em julgado em
09/08/2005
.

A presente ação de cobrança, por sua vez, fora ajuizada em
29/04/2009
, após 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias do trânsito em julgado, período superior, portanto, aos dois anos e meio previstos no texto sumulado.

Não obstante, ressalto que o ato interruptivo se deu na primeira metade do prazo, não havendo se falar, portanto, na observância dos dois anos e meio, mas sim

o prazo quinquenal, exatamente como preleciona a Súmula 383 do STF.

Ora, percebe-se que o somatório do prazo anterior e posterior à interrupção obedeceu o prazo prescricional, ainda que tenha extrapolado os dois anos e meio. Isso porque, a somatória dos prazos corresponde ao total de 4 (quatro) anos e 11 (onze) dias, estando de acordo com a multicitada Súmula 383 do STF.

Nesse diapasão, o entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. COISA JULGADA FORMAL. SENTENÇA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA E DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. RECOMEÇO DO PRAZO. TERMO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PRAZO QUE SERÁ CONTADO PELA METADE. SÚMULA 383 DO STF. INTERREGNO PRESCRICIONAL NÃO FICA AQUÉM DE CINCO ANOS
. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NORMAS PARA O PLANEJAMENTO E CONDUTA DE ENSINO. CANDIDATO QUE NÃO TEVE O DIREITO DE REALIZAR TODAS AS PROVAS A QUE FAZIA JUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.01049829-18, 144.473, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-26, Publicado em 2015-03-31) – Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI 20910/32 À LUZ DA SÚMULA 383 DO STF.
NÃO SE PODE ABREVIAR O TEMPO MÍNIMO DE CINCO ANOS EM QUE PRESCREVEM AS AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. RECONTAGEM DOS QUATRO ANOS, NOVE MESES E VINTE E DOIS DIAS REMANESCENTES, VEZ QUE A PRESCRIÇÃO FOI INTERROMPIDA QUANDO TRANSCORRIDO APENAS 98 DIAS DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04503280-90, 130.885, Rel. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-17, Publicado em 2014-03-20)

Por fim, com base na argumentação exposta em contrarrazões, preenchidos os requisitos para condenação em honorários recursais, deve-se atentar quanto à impossibilidade de fixação do montante sucumbencial, ante o teor do art. 85, § 11º, do CPC
[2]
.

A fundamentação legal utilizada pelo apelado determina que o tribunal, ao realizar a majoração dos honorários em sede recursal, observe os parágrafos 2º a 6º do mesmo art. 85. Sendo assim, devida a majoração ao caso em comento, a fixação dos honorários recursais deve ser postergada para a fase de liquidação, com fulcro no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento
.

É como voto.

Belém/PA,
22
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

AgRg no AREsp 245.438/AP; AgRg no AREsp 164.513/MS

[2]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 23/06/2020